Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006919-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DIVINA DE ARRUDA - CPF: 353.527.281-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E TERMO DE PORTABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Divina de Arruda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora alega, em breve resumo, a inexistência de prova da relação jurídica, bem como da disponibilização do valor supostamente contratado.

Sustenta a ocorrência de fraude na contratação, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impugnado.

Assevera a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 103424464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Divina de Arruda
ajuizou esta demanda, aduzindo que é beneficiária do INSS e que, desde novembro de 2019, vem sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 813163363, no valor de R$ 13.580,35 (treze mil quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), que afirmou jamais ter contratado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação e, a fim de instruir a peça defensiva, juntou o respectivo Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário de no 813163363 (id. 103424452 - Pág. 5), bem como o respectivo Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito (id. 103424452 - Pág. 12), cujos documentos,
devidamente assinados pela autora
, noticiam que a contratação do produto se resumia à portabilidade de empréstimo anterior, celebrado com o
Banco Safra
, por meio do contrato de no 04146931.

Instado a apresentar o comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora (id. 103424455), o banco requerido informou que a operação se resumiu à portabilidade de operações, mediante a oferta de juros e/ou condições de pagamento mais vantajosas ao mutuário, sem qualquer liberação de recursos (id. 103424457); informação essa compatível com os elementos consignados no ajuste.

Portanto, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizados em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada do contrato, bem como o respectivo termo de requisição para portabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021